Tribunal: TJMT
Processo: 1042690-12.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042690-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDREY DE BRITO PIMENTEL - CPF: 035.755.401-95 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), DEJALMA JOSE MINIGUINI NETO - CNPJ: 23.510.963/0001-30 (RECORRIDO), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO
–
INDICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONSERTO SEM A DEVIDA SOLUÇÃO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 137357696),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial e condenando o reclamado a pagar o valor de
valor de R$ 2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais), a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, bem como, o direito de restituição dos valores gastos com a compra de peças, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o autor alega que procurou a empresa reclamada, em razão do seu veículo CITROEN C4, apresentar problemas no alternador.

Aduz que o conserto foi realizado e o defeito solucionado, entretanto quando da entrega do veículo pelo Sr. Djalma, proprietário da empresa reclamada, este informou ao autor que o veículo estava “baixando óleo e fumando” e indicou como solução à troca do kit de retentor de válvula, retificar e trocar o kit de junta e também trocar o kit da correria de comando.

Afirma que, em 27/06/2021, retornou ao estabelecimento reclamado, momento em que foi realizada a troca das peças conforme indicado, contudo, o proprietário da empresa reclamada lhe informou que não houve solução do problema, pois o motor do veículo não poderia ser consertado e que deveria realizar a troca do motor.

Alega ainda, que mesmo não havendo a solução do problema com a troca das peças, conforme indicado pelo proprietário da reclamada, o mesmo lhe cobrou o valor de R$ 2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais) relativos à mão de obra e algumas peças, além de ter gasto o valor de R$ 1.868,00(mil oitocentos e sessenta e oito reais) com a compra das demais peças em outros estabelecimentos.

Sustenta que restou demonstrado que as trocas das peças não eram necessárias, e em razão do exposto, requereu a condenação da reclamada à restituição em dobro do valor de R$ 4.751,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais), em decorrência dos danos materiais, e ainda a condenação por danos morais.

A reclamada, apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a pagar o valor de
valor de R$ 2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais), a título de danos materiais
, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“Nessa linha, cabe mencionar que uma vez levado à conserto o veículo avariado em oficina, o mínimo que se pode esperar é a solução dos defeitos, não cabendo admitir que o veículo continue a apresentar os mesmos problemas.

Diante dessas circunstâncias, verossímil a tese do autor que o serviço foi mal prestado, do que decorre a inversão do ônus da prova, cabendo à ré comprovar que realizou o conserto do veículo de forma eficiente.

Contudo, a reclamada, REVEL, não juntou aos autos qualquer documento que desqualificasse as alegações e provas da parte reclamante, pois a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova.

Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, o dever de restituir o valor que recebeu pelo serviço que se mostrou defeituoso.”

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que resta incontroverso o fato do proprietário da empresa reclamada ter informado ao autor que seu veículo estava “baixando óleo e fumando”, bem como indicou como solução à troca do kit de retentor de válvula, retificar e trocar o kit de junta e também trocar o kit da correria de comando.

E ainda, incontroverso que não houve solução para o problema, sendo posteriormente indicada a troca do motor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, faz
jus
o autor à indenização pelos prejuízos materiais suportados, conforme apurado na decisão singular
.

Vê-se, que a demandada não logrou êxito em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), razão pela qual deve responder pelo prejuízo patrimonial por este experimentado.

Assim, faz jus o reclamante ao ressarcimento do prejuízo patrimonial sofrido, no importe de R$ 2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais).

Todavia,
não há que se falar em reembolso do valor pago pelas peças adquiridas pelo autor em estabelecimentos diversos, uma vez que as referidas foram utilizadas no veículo do autor e inexiste comprovação de que estas apresentaram defeito.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022